Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713663-79.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MESSIAS GONCALVES DE MOURA, FABIANO DE ALMEIDA NUNES, FREDERICO DE ALMEIDA NUNES APELADO: MARLEI MARQUES DE OLIVEIRA, VETOR EXPRESS LTDA, MESSIAS GONCALVES DE MOURA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Messias Gonçalves de Moura, Frederico de Almeida Nunes e Fabiano de Almeida Nunes contra sentença (ID 24289706) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Marlei Marques de Oliveira e Vetor Express Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “apenas para declarar a validade do negócio jurídico firmado entre o autor e a primeira requerida (id. 46185688), contudo, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executória das obrigações assumidas no contrato”. Por força da sucumbência mínima da parte ré, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85m § 8o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 24289732), Frederico de Almeida Nunes pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, anota que seria entidade associativa “Devido a notória situação de pandemia que assola o país e que desde então afeta o apelante, que é profissional autônomo, cuja renda e sustendo da sua família advém da advocacia, não tem condições de arcar com as custas processuais sem o seu próprio prejuízo e de sua família”. Sem preparo, em atenção ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Por sua vez, em suas razões recursais (ID 24289734), Fabiano de Almeida Nunes igualmente pugna pela concessão de gratuidade de justiça. No ponto, afirma que, “considerando a notória situação de pandemia que assola o Mundo e o País e que desde então afeta o Apelante, que é profissional autônomo, cuja renda e sustendo da sua família advém da advocacia, não tem condições de arcar com as custas processuais sem o seu próprio prejuízo e de sua família”. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, os requerimentos da gratuidade de justiça deduzidos nos recursos interpostos por Frederico de Almeida Nunes e Fabiano de Almeida Nunes, com a finalidade de verificar se os recorrentes devem efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, contudo, não se verifica a existência de elementos probatórios que demonstrem a suposta limitação financeira de ambos os apelantes, a exemplo de contracheques, demonstrativos bancários, comprovantes de despesas, dentre outros. É dizer, não foram aportados elementos, por ambos os apelantes, aptos a demonstrar a impossibilidade de custeio das despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e o de suas famílias, não restando caracterizada a hipossuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Registre-se que é insuficiente, para tanto, a simples remissão abstrata a suposto momento de crise econômico-financeira suportada pelos recorrentes, em decorrência do atual cenário de pandemia, sem o apontamento de dados e de circunstâncias de denotem, de forma clara e efetiva, a sua hipossuficência econômica. Ademais, é oportuno pontuar, nesta assentada, as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00”[Fonte: CNJ Notícias.Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública.Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...)” (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis a grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. A par de tal quadro, se não demonstrada a hipossuficiência econômico-financeira dos apelantes, não há falar em concessão de gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado por Frederico de Almeida Nunes e Fabiano de Almeida Nunes. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intimem-se os referidos apelantes para que promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora